Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-06.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS E REFORÇADAS POR CONDIÇÃO CLÍNICA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E NOVO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PADRÃO DE DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. NOVA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ASSUMIDA VOLUNTARIAMENTE EM OUTRO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA PARA REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO ENCARGO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que fixou alimentos em favor de filha menor no patamar de 50% do salário mínimo, com condenação em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
2. No curso do recurso, o apelante formulou pedido de tutela de urgência recursal em razão de suposto fato superveniente (novo acordo alimentar em favor de outra filha) e interpôs agravo interno contra o indeferimento da tutela.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal reside em saber: (i) se é cabível reduzir o valor dos alimentos à vista de alegado desemprego, constituição de nova família e assunção de nova obrigação alimentar; e (ii) se estavam presentes os requisitos para tutela de urgência recursal destinada à redução provisória do encargo.
III. Razões de decidir
4. A obrigação alimentar em favor de menor decorre do poder familiar, com presunção de necessidade, e deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, considerado o contexto probatório.
5. De acordo com o Código Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
6. A análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade exige do magistrado prudência e avaliação objetiva das condições econômicas das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
7. As necessidades da alimentanda mostram-se presumidas e corroboradas por elementos médicos que indicam acompanhamento contínuo e gastos diferenciados
8. No caso concreto, o alimentante não comprovou redução substancial de capacidade contributiva, pois os autos evidenciam movimentação bancária e padrão de despesas/patrimônio incompatíveis com a renda declarada, afastando a alegada hipossuficiência extrema.
9. O desemprego e a constituição de novo núcleo familiar não autorizam, por si só, a redução da pensão, ausente prova inequívoca de impossibilidade de cumprir o encargo.
10. A obrigação alimentar assumida voluntariamente em outro processo, quando já conhecida a condenação discutida neste feito, não gera redução automática do encargo nem evidencia probabilidade de provimento apta a justificar tutela recursal.
IV. Dispositivo
11. Apelação cível conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado.